Tribunal: TJMT
Processo: 1000650-32.2022.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 732.136.401-15 (ADVOGADO), ROSELY SANTANA ARRUDA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 514.502.751-68 (AGRAVANTE), JOAO PAULO CARVALHO FEITOSA - CPF: 692.622.411-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO.

Agravo de Instrumento:

1000650-32.2022.8.11.9005 - PJE

Data do Julgamento:

08/11/2022

Origem:

TURMA RECURSAL ÚNICA – OITAVO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ROSELY SANTANA ARRUDA SILVA DE ALMEIDA

Recorrido(s):

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ENUNCIADO 15 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSELY SANTANA ARRUDA SILVA DE ALMEIDA, em face da decisão interlocutória proferida pelo OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ nos autos do processo n. 1044439-30.2022.8.11.0001, que indeferiu a liminar pleiteada pela Agravante.

2.
Inicialmente, foi indeferida a tutela recursal pretendida.

2.
Inicialmente, foi indeferida a tutela recursal pretendida.

3.
Verifico que o Recurso de Agravo de Instrumento manejado pela Agravante não possui previsão legal na sistemática dos Juizados Especiais.

4.
O Enunciado 15 do FONAJE dispõe: Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.

5. RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSELY SANTANA ARRUDA SILVA DE ALMEIDA, em face da decisão interlocutória proferida pelo OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ nos autos do processo n. 1044439-30.2022.8.11.0001, que indeferiu a liminar pleiteada pela Agravante.

A liminar restou indeferida por meio da decisão prolatada no ID 136990650.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual manifestou pela ausência de interesse público.

Regularmente intimado o Recorrido não apresentou contrarrazões ao Recurso interposto.

O Juízo de origem não prestou informações.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

O Agravo de Instrumento não comporta conhecimento, ante a ausência de previsão legal.

O microssistema dos Juizados Especiais não possui previsão legal para a interposição de Recurso de Agravo de Instrumento.

No mesmo sentido, o Enunciado 15 do FONAJE, possui vedação expressa, transcrevo:

“Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.”

Igualmente, a jurisprudência já se posicionou nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INTELIGÊNCIA DA LEI 9.099/95. Descabe o processamento do recurso de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais, considerando inexistir previsão legal que ampare a sua interposição. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJRS - Agravo de Instrumento No 71006803654, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 15/05/2017)”

Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ausência de previsão legal e determino o seu arquivamento.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022